Tribunal: TJDFT
Processo: 0730215-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730215-16.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO SILVA DE LIMA RECORRIDOS: JOSÉ FERNANDO MARTINS LOPES, CAIXA SEGURADORA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL ENTRE MOTOCICLETA E VEÍCULO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA DO SINISTRO À SEGURADORA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADES QUE EXIJAM A REALIZAÇÃO DE CORRIDAS, AGACHAMENTOS E A UTILIZAÇÃO ROTINEIRA DE ESCADAS. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL E ESTÉTICO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. APÓLICE DE SEGURO. CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DA COBERTURA POR DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A falta de comunicação imediata do sinistro à seguradora não constitui óbice ao ajuizamento da ação, uma vez que é inexigível o exaurimento das vias administrativas para obtenção do provimento jurisdicional, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, que prestigia o princípio da inafastabilidade da jurisdição. 2. Ainda que tenha sido aferida a diminuição da capacidade da vítima de acidente automobilístico para atividades que exijam a realização de corridas, agachamentos e a utilização rotineira de escadas, se tal sequela não a impossibilita ou diminui sua capacidade para o exercício do seu ofício ou profissão (in casu, vendedor ou engenheiro), consoante preconiza o artigo 950 do Código Civil, o indeferimento do pedido de fixação de pensão mensal vitalícia é medida que se impõe. 3. Para a fixação do valor de compensação dos danos morais e estéticos deve o magistrado pautar sua avaliação levando em conta a capacidade patrimonial das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do agente para a ocorrência do evento, não havendo justificativa para modificação do valor arbitrado, quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial. Destarte, havendo exclusão expressa no contrato de seguro de cobertura de riscos decorrentes de compensações por danos estéticos e morais, não há que se falar em responsabilização solidária da seguradora quanto aos mesmos. 5. Apelações cíveis conhecidas e não providas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187, 927, 944 e 950, todos do Código Civil, asseverando que diante da incapacidade laboral parcial e permanente comprovada nos autos, cabível a fixação do pensionamento vitalício proporcional à aludida incapacidade, bem como a majoração do valor da indenização por danos morais. No aspecto, colaciona julgados do STJ, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo, OAB/DF 59.422, e Alexandre da Silva Mangueira, OAB/DF 59.673 (id 29243315, pág. 37). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 186, 187, 927, 944 e 950, todos do Código Civil, bem como o correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação das teses recursais, seja quanto ao cabimento do pensionamento vitalício, seja quanto à majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo, OAB/DF 59.422, e Alexandre da Silva Mangueira, OAB/DF 59.673. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012